Tribunal: TJSP
Processo: 3010295-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Remessa dos autos ao DEPRE para realização de cálculos necessários, em conformidade a Acórdão anterior de lavra deste Relator – Oferta de contraditório que é devida, podendo a Fazenda se manifestar sobre a correção do montante alcançado pela área técnica – Contudo, levantamento dos valores já espontaneamente depositados nos autos pela Fazenda,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Remessa dos autos ao DEPRE para realização de cálculos necessários, em conformidade a Acórdão anterior de lavra deste Relator – Oferta de contraditório que é devida, podendo a Fazenda se manifestar sobre a correção do montante alcançado pela área técnica – Contudo, levantamento dos valores já espontaneamente depositados nos autos pela Fazenda, incontroversos, que não deve ser obstada por tal medida – Direito consolidado dos requerentes, privilegiando os princípios da celeridade e eficiência – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.